Tribunal: TJSP
Processo: 1096939-89.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS VOO INTERNACIONAL E EXTRAVIO DE BAGAGEM - PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO EM PARTE – Cancelamento de voo, com reacomodação dos autores em outro, de companhia congênere, com rota diversa, sendo que em parte da viagem não puderam gozar da classe comprada e nem puderam sentar juntos, como queriam e planejaram. Perda temporária, ademais,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS VOO INTERNACIONAL E EXTRAVIO DE BAGAGEM - PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE REFORMA - CABIMENTO EM PARTE – Cancelamento de voo, com reacomodação dos autores em outro, de companhia congênere, com rota diversa, sendo que em parte da viagem não puderam gozar da classe comprada e nem puderam sentar juntos, como queriam e planejaram. Perda temporária, ademais, de suas bagagens – Dano material decorrente da compra de passagem aérea de classe superior de que não puderam desfrutar os autores. Abalo moral que supera o limite do mero aborrecimento e, por isso, deve ser indenizado. Indenização reduzida de R$ 7.000,00 para R$ 5.000,00, pela atitude da ré, que tentou minimizar os efeitos do inesperado cancelamento de seu voo de volta ao Brasil. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.